Tribunal: TJDFT
Processo: 0718090-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0718090-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TEREZINHA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por TEREZINHA DE FÁTIMA COSTA contra r. decisão monocrática proferida por esta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente. Considerando o disposto no § 2o do art. 1.021, do CPC/2015, intime-se o agravado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator